Tribunal: TJDFT
Processo: 0731159-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPREITERIA MÃO DE OBRA OLIVEIRA LTDA em face à decisão da 23a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela provisória de natureza cautelar par determinar o bloqueio da matrícula de três imóveis em ação pauliana. Conforme se extrai dos autos, os imóveis bloqueados estão registrados sob propriedade de LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI. Em que pese a agravante também seja ré na ação principal e eventual julgamento de procedência do pedido venha a afetar seu patrimônio jurídico, é certo que a tutela provisória ora deferida alcançou tão somente a esfera de direitos de LUCAS JOSÉ SOARES DIAS EIRELI. Desta forma, antes da análise dos pressupostos recursais, faculto à agravante declinar as razões de seu interesse e legitimidade para defender interesses de terceiros. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403